Tribunal: TJSP
Processo: 1073994-11.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
INÉPCIA DA APELAÇÃO. Apelação que atacou os fundamentos da sentença, com expresso pedido de reforma. Observância ao disposto no art. 1.010, I a III, do CPC. Presentes os pressupostos legais. Preliminar afastada.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. REAGENDAMENTO DE CIRURGIA. Autor que seria submetido a cirurgia de artroplastia total coxo-femural. Cirurgia agendada para 20/7/2018 que foi

Ementa:
INÉPCIA DA APELAÇÃO. Apelação que atacou os fundamentos da sentença, com expresso pedido de reforma. Observância ao disposto no art. 1.010, I a III, do CPC. Presentes os pressupostos legais. Preliminar afastada.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. REAGENDAMENTO DE CIRURGIA. Autor que seria submetido a cirurgia de artroplastia total coxo-femural. Cirurgia agendada para 20/7/2018 que foi reagendada para 10/8/2018. Alegação de falsidade do relatório médico juntado aos autos pela ré, dando conta que o adiamento se deu a pedido do médico assistente. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Funcionária responsável pela Central de Agendamentos do nosocômio que afirmou que a remarcação decorreu de pedido do médico, em razão de não ter disponibilidade em sua agenda. Conversa gravada entre a genitora e irmã do autor e o médico, onde ele afirma que solicitou o adiamento da cirurgia, por não ter tempo hábil, nem equipe. Ré que já havia autorizado a cirurgia. Má-fé da ré não configurada. DANOS MORAIS. Cancelamento da cirurgia que expôs o autor a um novo episódio de tromboembolismo pulmonar. Conduta que ultrapassou mero dissabor. Quantum reduzido para R$20.000,00. Sequelas que decorrem da lesão original. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. Correção monetária que deverá incidir a partir do arbitramento. Súmula 362 do STJ. Juros de mora a partir da citação válida. Sentença reformada. Honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação. Art.85, §2o, do CPC. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização, fixar juros de mora incidir a partir da citação e reduzir o valor dos honorários advocatícios. Recursos parcialmente providos.